Tribunal: STF
Processo: MS 37029
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que negou o referendo à medida cautelar na ADPF 347 TPI Ref (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 18/3/2020). 
    Na inicial, o impetrante expõe a seguinte situação fática (fls. 3/6):
    O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) buscou por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 347 DF – em 2015 requerendo o reconhecimento da figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro, sendo acolhida em Pleno parcialmente o pedido de medida de urgência.
    O Instituto de Defesa do Direito de Defesa “Marcio Thomas Bastos” (IDDD) ingressou no processo pleiteando medida cautelar incidental, objetivando a preservação da vida e da saúde da população carcerária e, por extensão, da sociedade, reportando-se ao Decreto da Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio do qual declara pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19.
    Segundo narrado pelo IDDD, o relatório de gestão publicado pelo Conselho Nacional de Justiça revela que apenas 37% dos estabelecimentos prisionais possuem módulo ou unidade de saúde aparelhados para atendimento básico apenas.
    No ambiente carcerário há uma potencialização da letalidade, ante o quadro de doenças como tuberculose ou aids, além do contato frequente com o público externo (agentes penitenciários, oficiais de justiça, advogados e familiares). É uma latente questão de saúde pública, conforme asseverou o IDDD, nos fatos ocorridos na Itália, onde a proibição de visitas aos custodiados resultou em rebeliões, fugas e mortes.
    (…)
    A R. Decisão Monocrática do Exmo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 DF pontuou que os Juízes das Execuções Criminais, bem como os Tribunais, ante à pandemia causada pelo vírus COVID-19 apreciassem com urgência as medidas processuais, tomando as providências sugeridas:
    (...)
    A liminar, no entanto, não foi referendada pelo Pleno, todavia, não foi unânime.
    Após a liminar ter sido concedida pelo Ministro Marco Aurélio, o Conselho Nacional de Justiça, através do Exmo Ministro Dias Tóffoli apresentou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, para que Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    (…)
    No portal da SAP http://www.sap.sp.gov.br/informa que a Unidade Prisional em que o impetrante se encontra “PENITENCIÁRIA 1 DE PIRAJUÍ/SP” está população carcerária acima da capacidade permitida.
    (…)
    O delito cometido pelo impetrante se deu SEM violência ou grave ameaça, entendendo estar apto a ser agraciado pela medida excepcional.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 7):
    Trata-se de manifesta violação de natureza constitucional, sendo que o impetrante não viu outro caminho capaz de reverter a situação senão acionando o Poder Judiciário por meio do presente remédio constitucional, eis que o artigo 12 da Lei nº 9.882/99 diz que a decisão da ADPF 347 DF é irrecorrível.
    A Constituição Federal em seu artigo 5º garante às pessoas o direito à vida, assim como o artigo 196 diz que o Estado deve garantir saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
    Conforme asseverou o Ministro Dias Tóffoli na Recomendação nº 62 do CNJ, há um “alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347”.
    No atual quadro de pandemia pelo COVID-19 e a realidade do impetrante, é imperioso que se conceda a prisão domiciliar ao impetrante!
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para autorizar a prisão domiciliar ao impetrante, até que as autoridades de saúde pública tomem providências necessárias para assegurar aos custodiados, bem como à população em geral, garantia à vida, à saúde pública e integridade física, constitucionalmente tutelados (fl. 8).
    O presente caso foi distribuído a minha relatoria, por prevenção ao Habeas Corpus 178.632, ao qual indeferi a ordem, por decisão transitada em julgado em 7/12/2019.
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    O impetrante pretende impugnar a decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que negou o referendo à medida cautelar na ADPF 347 TPI Ref (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 18/3/2020), quanto à matéria de fundo.
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) – o que, obviamente, não é o caso dos autos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente